Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-56.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005405-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Interrupção, Despacho de Citação, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.486.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 01.267.418/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - O deferimento da tutela antecipada recursal pelo relator exige a presença de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2 – Ausentes os requisitos necessários, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA. em face do ESTADO DE MA
TO GROSSO, contra decisão proferida por esta Relatora que rejeitou o pedido de antecipação da tutela recursal em Recurso de Agravo de Instrumento, aviado contra
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a recorrente a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito ativo, ressaltando que o feito esteve paralisado por mais de 20 (vinte) anos, sem a ocorrência da citação, restando demonstrada a inércia da Fazenda Pública.

Sublinha, também, que já houve penhora de bens de um dos sócios da Recorrente, e determinação de bloqueio de bens outra sócia.

Pugna, assim, pelo provimento deste Recurso para que a liminar seja deferida a fim de suspender a ação base, bem como a crédito tributário cobrado. (Id 12368468)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que não se manteve inerte e que a mora na citação é atribuível ao Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem juízo de retratação, submeto a matéria à Turma Julgadora.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo ou à tutela antecipada recursal, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003,
Relator
(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da sumula em 26/10/2018) [NEGRITEI]

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual, restando evidente, em princípio, que a mora não pode ser atribuível apenas ao Exequente, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...) Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra “fumus boni iuris”, uma vez que houve citação via edital da agravante, aparentemente válida. Inexistindo, também, o “periculum in mora” em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...)CITAÇÃO POR EDITAL

Sustenta o excipiente a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados pelo exequente todos os meios para localização dos executados, requerendo a aplicação do artigo 258 do CPC; e, ainda, pela ausência de nomeação de curador especial.

(...)

No caso, verifico que houve a tentativa de citação da empresa executada por oficial de justiça às fls. 06, e por correio às fls. 36 e 42, as quais restaram infrutíferas.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização, sendo, portanto, válida a citação por edital da empresa executada às fls. 46.

PRESCRIÇÃO

A exigibilidade do débito em questão teve início na data da constituição definitiva do crédito, que, no caso dos autos, ocorreu, em 01/04/1996.

É sabido que o Código Tributário Nacional é expresso ao determinar que a ação para cobrança dos créditos fiscais prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, interrompendo-se tal prazo com a citação do devedor. Registre-se que, à época do ajuizamento da ação, ainda não estava em vigor a nova redação do inciso I, do art. 174, do CTN, alterado pela Lei Complementar 118/05, agora admitindo a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação. Aliás, o próprio legislador, sensível à uníssona jurisprudência pátria, trouxe a alteração para o Código Tributário Nacional. Mas, como não é possível pensar na retroatividade de tal diploma legal, por certo que à época dos fatos deve ser aplicada a regra antiga do Código Tributário Nacional.

(...)

No caso, a empresa executada foi citada, por edital, em 03 de maio de 2016 (fls. 46).

Apesar do tempo de tramitação da execução, verifico que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois, após a tentativa infrutífera de citação pessoal da empresa em 05/03/97 (fls. 06-v), a exequente formulou, em 09/09/1997, novo pedido de citação por oficial de justiça, não sendo atendido, apesar de despacho nesse sentido (fls. 08).

Em 19 de setembro de 1999, a exequente requereu novamente a citação da empresa e dos sócios, por mandado (fls. 11/12), o que foi deferido em 26/06/2000 (fls. 13).

Entregue o mandado ao oficial de justiça em 28/12/2000 (fls. 14-v), o processo permaneceu paralisado por 13 (treze) anos, por culpa do judiciário.

No caso, inexiste dúvida de que a demora na realização da citação dos executados não pode ser imputada a exequente, porquanto decorrente de falhas do próprio mecanismo do Judiciário, que demorou demasiadamente em praticar os atos que lhe compete.

(...)

Portanto, o atraso na realização do ato citatório decorreu de culpa exclusiva do Órgão Jurisdicional, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a prescrição.

De igual forma, não ocorreu a prescrição em relação aos sócios executados, mesmo não tendo sido efetivada a citação válida dos sócios executados, pois a demora na citação, como já dito, se deu por falhas do próprio mecanismo do Judiciário.

Dessa forma, mesmo com o comparecimento espontâneo dos sócios executados nos autos em 11/07/2018 (fls. 79), não restou configurada a prescrição, pelas razões já delineadas.

Importante frisar que também não ocorreu a prescrição intercorrente, já que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da interrupção do prazo prescricional (citação da empresa em 03/05/2016) até a data do comparecimento espontâneo dos corresponsáveis.

(...)

Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por JOAQUIM ARAÚJO E CIA LTDA, tão somente para reconhecer a nulidade da citação dos executados Laura Araújo da Silva e Joaquim Araújo da Silva por edital, tornando-se nulos todos os atos praticados após a citação por edital de fls. 65, até a data em que os referidos executados compareceram aos autos (fls. 79).(...)” (id. 7462985)

(...)

Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO”.

Ressalto, ainda, em que pese a ocorrência de penhora nos autos de base, não há falar em
periculum in mora
, posto que, acaso provido o Recurso de Agravo de Instrumento, terá o Agravante assegurado o bem jurídico pleiteado;

a demora no julgamento do recurso, por si só, não é suficiente para demonstrar a presença deste requisito, há que existir, efetivamente, um dano ao direito invocado, o que não se constata.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020